Tribunal: TJMT
Processo: 1002062-86.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002062-86.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICO E INSTITUCIONAL (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REPRESENTANTE), CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MANOEL DIOZ SILVA NETO - CPF: 958.727.281-15 (ADVOGADO), PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.672.727/0001-83 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS D
E DECLARAÇÃO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEIS MUNICIPAIS 704/2011 E 1.031/2007 – MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – VÍCIO MATERIAL - ENQUADRAMENTO – AUXILIAR EDUCACIONAL – PROFESSOR INFANTIL – TRANSPOSIÇÃO – ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL: AMICUS CURIAE - PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE RECURSAL: MUNICÍPIO X PREFEITO – CÂMARA X MESA DIRETORA - ACOLHIMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS - DILAÇÃO DE PRAZO - PEDIDO PREJUDICADO - ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

1.
“[...] A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se no sentido de que
amicus curiae
não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. [...]”
(STF - ADI 5774 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno).

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aponta que
"a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, de modo que somente tem legitimidade para atuar nessa sede processual, seja para propor a ação direta, seja para interpor os recursos pertinentes durante seu processamento, a pessoa ou entidade designada no texto constitucional para essa finalidade."
(RE 868639/SP, relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 09/08/17)

3. Aclaratórios não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Desembargadores:

Tratam-se de quatro Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido por este Órgão Especial, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1002062-86.2018.8.11.0000.

O primeiro recurso de Embargos de Declaração foi oposto pelo SINTEP – SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO, ao argumento de que o acórdão não analisou a tese sustentada pelo ente sindical de que não há inconstitucionalidade do cargo de “Professor Infantil” para “Professor”, psoto que não houve transformação de cargo ou ascensão funcional, mas mera reorganizazção do quadro de pessoal.

Requer que seja aclarada a decisão no sentido de que a situação de inconstitucionalidade se limite à transformação do cargo de “Auxiliar Educacional” no cargo de “Professor Infantil”, não alcançando a posterior alteração de nomenclatura “Professor Infantil” para “Professor”, posto que os ocupantes de tais cargos, ao ingressarem no serviço público, já preenchiam os requisitos estabelecidos na Lei n. 681/2001 – Estatuto dos Profissionais da Educação do Município (id. 27839451).

Por sua vez, o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE – SINSPP-Leste aduz que houve omissão quanto ao seu pedido de ingresso como amicus curiae, formulado no id. 2496900, relatando que, embora o SINTEP tenha sido admitido, este abdicou da defesa dos profissionais originários do cargo de Auxiliar Educaçional, que foram prejudicados pela decisão, eis que “ficaram sem defesa, à mercê da sorte”, não sendo admitido que discorresse sobre pontos importantes, tais como o fato consumado ou possibilitasse a apresentação de parecer do Conselho Nacional de Educação, requerendo o acolhimento e provimento dos aclaratórios na condição de terceiro interessado, com concessão de prazo para apresentação de manifestação (id. 28294988).

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, em seus aclaratórios, arguiu a existência de omissão no julgado quanto a tese de ato jurídico perfeito, posto que não teria se manifestado acerca da Lei n. 9.394/96 (LDB vigente) ou mesmo da Lei n. 10.172/2001.

Aponta que o Parecer do CNE n. 7/2011 concluiu pela possibilidade de profissionais da Educação Infantil serem incluídos na carreira de magistério da Ed. Básica, citando ainda omissão do julgado quanto a precedente trazido na manifestação.

Sustentou, ao fim, contradição quanto ao acórdão paradigma, posto que o entendimento firmado trará ônus excessivo e indesejável aos servidores nela inseridos por mais de duas décadas, devendo se manifestar sobre os efeitos da inconstitucionalidade.

Alegou ainda omissão, posto que não constou o fundamento legal que torna o ato irregular, não se manifestando ainda quanto à segurança jurídica.

Por derradeiro, suscita questão de ordem pública, consistente na omissão quanto admissão de amicus curiae, vindicando a procedência dos aclaratórios com atribuição dos efeitos infringentes e improcedência do pedido (id. 28875953).

Já os Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE apontam a existência de omissão do acórdão, posto que requereu prazo de 180 dias para produção dos efeitos da inconstitucionalidade, e foram fixados no acórdão apenas 90 dias “sem apresentar fundamento para reduzir à metade o prazo requerido pelo Município através de seu Procurador”.

Cita argumentos de ordem administrativa orçamentária para tanto, alegando a inexistência de prejuízo aos alunos, requerendo o saneamento da omissão (id. 29365962).

Em contrarrazões, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Deosdete Cruz Júnior, opinou pelo não conhecimento dos aclaratórios, ante a ilegitimidade recursal e pela concessão de prazo mais elástico à Administração municipal para realização de concurso e contratação de pessoal (id. 30162985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - Preliminar (Ilegitimidade recursal):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Suscitou a i. Procuradoria Geral de Justiça a preliminar de ilegitimidade recursal do SINTEP e SINSPP-Leste, ante a impossibilidade destes, atuando como
amicus curiae
, ingressarem com pleito recursal.

Analisando detidamente os autos, constata-se a impossibilidade de conhecimento dos aclaratórios trazidos pelos entes sindicais que, atuando na qualidade de
amicus curiae
, buscam a reforma do julgado.

Quanto a impossibilidade de conhecimento dos aclaratórios em situações como a descrita no caso concreto, posicionou-se o Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DE AMICUS CURIAE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO (ASSISTÊNCIA). INVIABILIDADE. LEI 20.805/2013 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se no sentido de que amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 2. O art. 7o da Lei 9.868/1999 e o art. 169, § 2o do RISTF afastam expressamente a incidência, no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade, da intervenção assistencial de terceiro concretamente interessado
. 3. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava a validade da Lei 20.805/2013 do Estado de minas Gerais em confronto com competência legislativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da CF). 4. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 5. Embargos de declaração da Associação Mineira dos Estampadores de Placas Veiculares – AFAPEMG e da Associação de Clínicas de Trânsito do Estado de Minas Gerais – ACTRANS não conhecidos. Embargos de Declaração do Governador do Estado de Minas Gerais rejeitados.
(ADI 5774 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019)

De igual maneira, posicionaram-se os Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

- A Lei no 9.868 de 1.999, em seu artigo 7o, § 2o estendeu a possibilidade de amicus curiae aos processos de controle abstrato de constitucionalidade, nos quais não é reconhecida, entretanto, a sua legitimidade recursal.

- Os amigos da Corte atuam como assistentes litisconsorciais, e por esse motivo não estão legitimados a atuar na defesa irrestrita de seus próprios interesses, como se parte fossem.

- Por constituírem apenas como assistentes litisconsorciais e não como parte, nega-se aos amicus curiae a legitimidade para recorrer. A propósito este tem sido o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal: "Esta Corte pacificou sua jurisprudência no sentido de que não há legitimidade recursal das entidades que participam dos processos do controle abstrato de constitucionalidade na condição de amicus curiae, ainda que aportem aos autos informações relevantes ou dados técnicos (ADI 3934-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 24.02.2011)".

- Recuso não conhecido. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.18.081874-2/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares Lemes , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 16/10/2019, publicação da súmula em 17/10/2019)

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada pela i. Procuradoria Geral de Justiça e NÃO CONHEÇO os aclaratórios apresentados pelo SINTEP e SINSPP-Leste.

É como voto.

V O T O - Preliminar (Ilegitimidade recursal das Procuradorias da Câmara Municipal e do Município de Primavera do Leste):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Suscitou o
parquet
a ilegitimidade recursal da Procuradoria da CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE para a propositura dos presentes Embargos de Declaração.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade apresenta como legitimados aqueles expressamente elencados no art. 103 da Constituição da República:

“
Art. 103.
Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:

I - o Presidente da República;

II - a Mesa do Senado Federal;

III - a Mesa da Câmara dos Deputados;

IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;

V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;

VI - o Procurador-Geral da República;

VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;

IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.”

Em âmbito estadual, a Constituição do Estado elenca, em seu art. 124:

Art. 124 São partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face desta Constituição:

I - o Governador do Estado;

II - a Mesa da Assembleia Legislativa;

III - o Procurador-Geral de Justiça;

IV - o Procurador-Geral do Estado;

V - o Procurador-Geral da Defensoria Pública;

VI - o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil;

VII - partido político com representação na Assembleia Legislativa;

VIII - federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual;

IX -
o Prefeito, a Mesa da Câmara de Vereadores
ou partido político com representação nesta, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal.

No caso em comento, vislumbra-se que os Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (id. 29365962) foram apresentados pela Procuradora Geral Adjunta, Dra. Renata Carreto, a qual não figura dentre os legitimados para figurar no pólo recursal em Ação Direta de Inconstitucionalidade.

De igual maneira, o Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Primavera do Leste, Dr. Manoel Dióz Silva Neto (id. 28875953), não possui capacidade recursal para representar a Mesa Diretora daquela Casa de Leis em sede de controle de constitucionalidade.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aponta que
"a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, de modo que somente tem legitimidade para atuar nessa sede processual, seja para propor a ação direta, seja para interpor os recursos pertinentes durante seu processamento, a pessoa ou entidade designada no texto constitucional para essa finalidade."
(RE 868639/SP, relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 09/08/17)

Nesse sentido, posicionou-se o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PETIÇÃO RECURSAL. SUBSCRIÇÃO PELO REPRESENTANTE JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE. 1
. Representante Jurídico da Câmara Municipal do Rio de Janeiro não possui legitimidade para interpor recursos nas representações de inconstitucionalidade, sem que haja a subscrição da pessoa legitimada pela Constituição
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
(RE 628112 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2018 PUBLIC 21-03-2018)

De igual maneira, posicionaram-se os Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ILEGITIMIDADE - MUNICÍPIO - PRECEDENTES STF.
- O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, não se conferindo ao ente político a prerrogativa de recorrer das decisões tomadas em sede de ação direta.
- Revela-se, portanto, inadmissível o recurso de Embargos de Declaração interposto pelo Município em ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.19.002346-5/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 22/04/2020, publicação da súmula em 30/04/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO MUNICÍPIO. ART. 103 DA CF/88 E ART. 118 DA CEMG. ORIENTAÇÃO DO STF. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Consoante se manifestou o Eg. Supremo Tribunal Federal, "a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, de modo que somente tem legitimidade para atuar nessa sede processual, seja para propor a ação direta, seja para interpor os recursos pertinentes durante seu processamento, a pessoa ou entidade designada no texto constitucional para essa finalidade." (RE 868639/SP, relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 09/08/17) (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.18.054626-9/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 03/12/2019)

Quanto ao pedido de dilação de prazo para realização de concurso público e contratação de pessoal, em decorrência do reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo legal objeto da presente ADI, entendo que incabível o seu conhecimento, eis que formulado em momento processual inadequado – contrarrazões recursais em Embargos de Declaração, que sequer foram conhecidos, restando, portando, prejudicado.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2020